Tribunal: TJSP
Processo: 1017339-58.2020.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica – Sentença de procedência – Encerramento prematuro da fase instrutória – Cerceamento de defesa - Expropriante que apresentou impugnação ao laudo pericial, questionando o valor indenizatório e os elementos utilizados – Necessidade de intimação do perito para apresentação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica – Sentença de procedência – Encerramento prematuro da fase instrutória – Cerceamento de defesa - Expropriante que apresentou impugnação ao laudo pericial, questionando o valor indenizatório e os elementos utilizados – Necessidade de intimação do perito para apresentação de esclarecimentos – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a intimação do perito para se manifestar sobre os pareceres técnicos divergentes - Recurso provido.